Tribunal: TJDFT
Processo: 0015374-38.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0015374-38.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANELLA OTTATI, BANCO BRADESCO S.A. APELADO: BANCO BRADESCO S.A., ANELLA OTTATI Petição de ID 77714495: defere-se o prazo requerido. Não apresentado o termo de adesão ao acordo coletivo, mantenha-se o processo suspenso até 3.6.27. Brasília-DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES